Tribunal: TJDFT
Processo: 0013998-64.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013998-64.2017.8.07.0003 RECORRENTE: LAÉRCIO BATISTA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS DE DIFERENTES FASES. PENA RESTRITIVAS DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a dosimetria na fixação da pena do réu pelo crime de furto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 2. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Não há que se falar em ausência de proporcionalidade ou consonância entre o quantum desvalorativo apreciado na primeira fase da dosimetria e na atenuação da pena intermediária uma vez não existir imposição de equidade nesse sentido. 3. As penas restritivas de direitos também são chamadas de penas “alternativas”, pois são uma alternativa à prisão dos condenados à pena privativa de liberdade, que, em vez de ficarem encarcerados, sofrerão limitações em alguns direitos como forma de cumprir a pena. Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, a substituição, nos casos de condenação superior a 01 (um) ano de pena privativa de liberdade, pode ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador, em ser correta a fixação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg no HC 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3/5/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “Da análise subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal, o juízo da instância prima assinalou que os antecedentes do réu devem ser valorados de forma negativa ante sua condenação na ação penal n.o 20070310388797. Sendo assim, uma vez que a pena mínima para o delito de furto é de 01 (um) ano e o termo médio é de 03 (três) anos, deve ser adicionada a pena-base 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, restando correta a dosimetria da pena estabelecida em sentença nesse aspecto” (ID 49499968). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027